Tribunal: TCU
Processo: 013.365/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela União Nacional dos Estudantes (Une) e por sua presidente à época dos fatos, Lúcia Kluck Stumpf, contra o Acórdão 6.139/2020-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 537/2007 (Siafi/Siconv 624.392), celebrado com o Ministério da Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela União Nacional dos Estudantes e por Lúcia Kluck Stumpf (peça 76) contra o Acórdão 6139/2020-TCU-Primeira Câmara /Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.